Tribunal: TJES
Processo: 5020694-64.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020694-64.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA ISMAEL
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5020694-64.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ISMAEL

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ERRO MATERIAL E OMISSÃO RECONHECIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S/A,
em face do Acórdão de ID. 11584352, que deu provimento aos Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo ora embargante.

Em suas razões (ID. 11631133), o Embargante alega que o acórdão em questão apresenta erro material e omissão, pois fixou a incidência de juros e correção monetária em relação à indenização por danos morais, sendo que deveria ser dos danos materiais. Aduz, ainda, a existência de omissão quanto à alegada ausência de apreciação do pedido de compensação de valores.

A embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório. Passo a decidir.

Desde já, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.

“A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Neste sentido, resta demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos. Feitas tais considerações iniciais, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao embargante. Isto porque, a omissão apontada em seus embargos anteriores foi relacionada à necessidade de se fixar a incidência de juros e correção monetária para a indenização por danos materiais. Em contrapartida, o índice foi equivocadamente fixado em relação à indenização por danos morais. Neste sentido, impõe-se a complementação do acórdão neste aspecto. Assim, estabeleço a incidência de correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo/desembolso, conforme súmula 43 do STJ, e juros moratórios a partir da citação.

Ademais, verifico que o acórdão embargado também foi omisso quanto ao pedido de compensação do valor depositado em favor da embargada, o que faço nesta oportunidade.

Considerando-se que o banco embargante demonstrou que realizou a transferência de valores para conta de titularidade da autora, ora embargada (ID. 8865269), uma vez que houve a declaração de nulidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante.
Desta feita, merece reforma o acórdão ora embargado, para que seja determinada a devolução do valor depositado em favor da autora, sendo autorizada a compensação de valores, na forma do art. 368 do CC.

Diante de tais considerações, onde se lê:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando
a r. sentença guerreada, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito, bem como a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes e a
restituição simples
dos valores indevidamente descontados. Por fim,
CONDENO
o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso.”

Leia-se:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando
a r. sentença guerreada, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito, bem como a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes e a
restituição simples
dos valores indevidamente descontados,
devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024
. Por fim,
CONDENO
o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.
Por fim, determino que a autora devolva ao banco recorrente o valor depositado em sua conta em decorrência do contrato objeto desta ação, restando autorizada a compensação de valores, na forma do art. 368 do CC.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos
de Declaração em apreço
e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar o erro material relativo ao índice de correção monetária dos danos materiais e a omissão no tocante à compensação dos valores, na forma acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)